Tribunal: TJMT
Processo: 1013492-84.2022.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013492-84.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO - CPF: 006.523.351-44 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO FRANCISCO MANFRINATO (RECORRIDO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ANEZIA SANTA FRANCISCO - CPF: 928.686.228-87 (RECORRIDO), JORGE AUGUSTO FRANCISCO MANFRINATO - CPF: 701.748.571-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. SENTENÇA DETERMINANDO OBRIGAÇÃO EM DANO MATERIAL. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1-
Estando o veículo gravado com alienação fiduciária, indispensável a participação do Credor Fiduciário na demanda que pretende a transferência de propriedade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 205526367, na reclamação nº
1013492-84.2022.8.11.0003
, do 1º
Juizado Especial de Rondonópolis
, que:
-
julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$14.121,44 (quatorze mil, cento e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos) atualizados monetariamente pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença, bem como condeno ainda as duas partes a solidariedade quanto ao pedido de pagamento dos tributos oriundos do veículo, em cada um a responsabilidade de 50% do valor. Deixo de condenar em dano moral, por estar aclarado a culpa concorrente.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
Recorrente

JORGE AUGUSTO FRANCISCO MANFRINATO: -
inexistência de responsabilidade civil contratual; - reembolso indevido; - inexistência de obrigação solidária tributária.
Recorrente

CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO
:
- existência de responsabilidade civil contratual; - majoração do dano material; - dano moral indenizável.

As partes Recorridas apresentaram, respectivamente, contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da ausência de pressuposto processual.

Conforme petição inicial, noticia CLEITON:

- que em 23/12/2020, comprou de JORGE AUGUSTO, mediante contrato verbal, o
veículo TOYOTA HILUX SWSRXA4FG, FABRICAÇÃO/MODELO 2016/2017, COR PRATA; PLACA KRS4720; RENAVAN 1099587163, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).;

- o pagamento parcial foi de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), restando o crédito de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

- em razão do não pagamento do remanescente da dívida, em 5/5/2021, JORGE AUGUSTO recomprou o veículo, pagando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de entrada (id. 205526339), pactuando mais 8 (oito) parcelas de 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), para quitação integral do negócio;

- na época da recompra, o veículo estava em nome de
ANÉZIA SANTA FRANCISCO (genitora de CELITON), bem como, financiado em nome de
AYMORE CRED FIN E INVEST S A
;

- que o valor da entrada (R$ 40.000,00 - quarenta mil reais) deveria ser utilizado para amortização do financiamento sobre o veículo, o que não ocorreu;

- consultado o valor do financiamento, na época, seria de
R$120,721,44 (cento e vinte mil setecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos);

- que não foi pago o financiamento e, diante de B.O. registrado por JORGE AUGUSTO (estelionato) em desfavor de CLEITON (id. 205526340), o veículo foi apreendido;

- para reaver o veículo, CLEITON teve de quitar o financiamento, no valor de R$120,721,44 (cento e vinte mil setecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme id. 205526346;

- que em razão do valor de entrada pago, mais a integralidade do financiamento, o valor despendido por CLEITON foi de R$ 160.721,44 (cento e sessenta mil setecentos e vinte um reais e quarenta e quatro centavos);

- por isso, pretende CLEITON, reaver a diferença de R$36.721,00 (trinta e seis mil setecentos e vinte e um reais).

Do seu lado, JORGE AUGUSTO, afirma em contestação:

- confirma o negócio inicial, com o recebimento da entrada no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

- nada registra sobre a utilização do valor de entrada para amortização do financiamento (id. 205526363);

-

registra que não foram quitadas por CLEITON as 8 (oito) parcelas de 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e, em razão disso registrou B.O. (estelionato);

- que pagou
7 (SETE) PARCELAS DO FINANCIAMENTO, TENDO UM PREJUÍZO FINANCEIRO DE APROXIMADAMENTE R$32.179,71 (TRINTA E DOIS MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme id. 205526366;

- que houve prejuízo recíproco.

Incontroverso, portanto, que no momento da recompa do veículo, este pertencia a AYMORE CRED FIN E INVEST S/A, tendo como possuidora ANÉZIA SANTA FRANCISCO (
genitora de CELITON
).

O documento de id. 205526346, no valor de R$ 120,721,44 (
cento e vinte mil setecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos
), é mero informativo de pagamento, não constituindo anuência da Credora Fiduciária, ou mesmo desalienação do bem.

Registre-se que a recompra teria ocorrido em 5/5/2021 e o único documento do veículo é de 2020 (
id. 205526341
), ou seja, o veículo em questão não pertencia a nenhuma das partes, ou seja, ANÉZIA SANTA FRANCISCO detinha a posse precária de bem móvel pertencente a terceiro (
alienação fiduciária
).

Cotejando o art. 1.361 do CC c.c. a Lei nº 9.514/97, trata-se de negócio jurídico pelo qual o devedor, fiduciante, com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel e a posse indireta de coisa imóvel, permanecendo o fiduciante com a posse direta, como depositário.

Deste modo, eventual pretensão de alienação/transferência do bem a terceiro, depende da comprovação expressa do encerramento do contrato de alienação fiduciária ou, na constância deste, da necessária participação do Credor Fiduciário.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO ADQUIRENTE. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE TEM COMO REQUISITO A RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO E A TRANSPARÊNCIA DA POSSE SOBRE O BEM. NEGÓCIO REALIZADO MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO GRAVADO. VEÍCULO
GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRETENSÃO QUE TUTELA JURISDICIONAL QUE GERA EFEITOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E EVIDENCIA O LITISCONSÓCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO NO FEITO, QUE IMPORTA NO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.”
(TJRS – 1ª T – RI nº 71009099342 – relª. Juíza Fabiana Zilles – j. 10/12/2019). Grifei.

Deste modo, inexistindo a demonstração do encerramento do referido contrato, e muito menos a participação do Credor Fiduciário, resta ausente a demonstração de pressuposto processual, matéria de ordem pública.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. 1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009. 2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado. 3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.
5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência. 6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.
”

(STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023). Grifei.

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo esta aplicada subsidiariamente (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual.

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

“Ementa: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 55). RECURSO PROVIDO. Dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
Assim, nos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009
. Portanto, nos feitos atinentes ao Juizado Especial não há condenação em honorários advocatícios, devendo, desta feita, ser excluída a condenação imposta em primeiro grau.”
(TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019). Grifei.

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

Nesse sentido:

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.”
(STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017)
.

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021)
.

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021)
.

CONCLUSÃO

Isto posto, tenho como prejudicados os recursos, para:
a)
reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo;
b)
declarar nula a sentença de primeiro grau;
c)
julgar extinto o feito, sem julgamento de mérito;
d)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
d.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
d.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
d.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
d.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e,
e)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024